Tribunal: STF
Processo: ARE 1512007
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO COMERCIAL REALIZADA COM EMPRESA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS ANTERIORMENTE À DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO MERCANTIL E DA REGULARIDADE DA EMPRESA NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A AUTORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.